Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-14.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade. Recurso do réu Adrielson buscando o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas. Não acolhimento. Causa de aumento devidamente comprovada nos autos. Pena e regime prisional mantidos. Recurso do réu Rômulo buscando a modificação do fundamento da sentença absolutória. Impossibilidade. Conjunto

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade. Recurso do réu Adrielson buscando o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas. Não acolhimento. Causa de aumento devidamente comprovada nos autos. Pena e regime prisional mantidos. Recurso do réu Rômulo buscando a modificação do fundamento da sentença absolutória. Impossibilidade. Conjunto probatório que inviabiliza a absolvição sob o fundamento de não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Recursos defensivos não providos.